Tribunal: TJDFT
Processo: 0738803-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DELONGA DA SEGURADORA. PLEITO RECURSAL RESTRITO AO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte seus pedidos para condenar a parte ré ao ressarcimento do valor gasto (R$ 2.634,45) com a troca de uma peça do veículo segurado. Todavia, não houve condenação em danos morais, razão pela qual a parte autora interpôs o presente recurso.
2. Em suas razões recursais, alega que a situação experimentada não pode ser considerada mero descumprimento contratual, uma vez que a falha na prestação dos serviços não se limitou à negativa da cobertura, mas também se caracterizou por descaso ao consumidor.
3. É certo que o mero inadimplemento contratual não possui aptidão para gerar danos morais ao consumidor. Contudo, a situação apresentada ultrapassou o mero inadimplemento contratual e o mero dissabor, uma vez que restou comprovado nos autos que a seguradora ré tratou o caso com desídia ao deixar de apresentar qualquer resposta/justificativa para a negativa da cobertura da peça (semieixo lado esquerdo), obrigando o consumidor, após espera de 1 mês pela resposta, a desembolsar valor (R$ 2.634, 96) para ter seu veículo totalmente reparado.
4. Tal situação permite concluir que a falha na prestação do serviço ultrapassou a esfera do mero inadimplemento contratual, sendo capaz de gerar reparação por dano moral, pois configura verdadeiro descaso ao consumidor, prática que deve ser combatida com a condenação em danos morais, na medida que tal instituto possui caráter pedagógico-preventivo (punitive damage).
5. Portanto, a reforma da sentença e a procedência do pedido de dano moral é medida que se impõe. Em relação ao quantum a ser fixado tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra compatível com as circunstâncias do caso e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de dano moral. Condeno a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente a partir do presente julgamento (Súmula 362, STJ). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido.